Tribunal: TJDFT
Processo: 0754838-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754838-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAILTON MARCOS FERREIRA GUEDES IMPETRANTE: LEONNARDO LEMOS PRADO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L. M. F. G, preso preventivamente nos autos da Ação Penal 0734689-48.2023.8.07.0003, com fundamento nos artigos 282, § 6o, e 312, caput, ambos do Código de Processo Penal, eis que descumpriu medidas protetivas de urgência impostas em favor da sua ex-companheira. Informa o impetrante que o paciente figura como réu em ação penal na qual se imputa a ele o crime do artigo 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal contra a mulher), praticado em contexto de violência doméstica, contra sua ex-companheira. Em audiência de custódia, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas protetivas e condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, porém, posteriormente, foi determinada sua prisão preventiva em razão da sua não localização para ser citado e por supostas violações à medida protetiva relativa à proibição de não aproximação da vítima. Relata que a Defensoria Pública impetrou ordem de habeas corpus (PJe 0753712-86.2023.8.07.0000), contudo deixou de tecer argumentos importantes, tais como o fato de o paciente ser pai de um filho menor de 12 (doze) anos e ser o único responsável por ele. Alega que o paciente não violou a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, tanto que ela afirmou não ter sido incomodada pelo paciente, apesar de ser alertada de sua aproximação, acreditando não ter sido intencional. Afirma que a prisão preventiva não pode se fundar “na gravidade do delito hipoteticamente imputado ou na mera impossibilidade de intimação do réu, mas sim nos requisitos enumerados taxativamente pelo art. 312 do CPP”. Enumera as condições pessoais favoráveis ao paciente, salientando que ele é primário e tem residência fixa, profissão lícita e conduta social exemplar, não havendo risco para a ordem pública, razão por que seria mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão da liminar, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da liberdade provisória ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista Angelo Passareli (ID 54708684). Foram apresentadas informações pela autoridade coatora (ID 54819538). Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pela não admissão da ordem em face da litispendência (ID 54847534). É o relatório. Decido. De fato, a presente ação constitucional não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade. Verifica-se que foi impetrado outro habeas corpus (PJe 0753712- 86.2023.8.07.0000), em 18/12/2023, pela Defensoria Pública em favor do paciente contra a mesma decisão cujo pedido e causa de pedir são idênticos. A liminar foi indeferida naqueles autos e, atualmente, encontra-se aguardando julgamento perante a 3a Turma Criminal de modo que a presente impetração é mera repetição da anterior. Assim, este habeas corpus deve ser inadmitido em razão da litispendência. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024 09:06:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator